Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738404-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NÉLIO NATALINO FONTES GOMES RODRIGUES PACIENTE: EVANILSON DE LIMA SANTANA RELATOR: Desembargador Jesuino Rissato V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado NÉLIO NATALINO FONTES GOMES RODRIGUES, OAB/PI 9228, em favor de EVANILSON DE LIMA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal 0704397-52.2020.8.07.0014 (processo físico 2020.14.1.000880-6). Alega, em síntese, desnecessidade da prisão cautelar, por ser o autuado primário, com endereço certo e ocupação lícita. Aduz que a fundamentação esposada na decisão é genérica e não aponta elemento empírico capaz de justificar a medida extrema, já que o delito não apresenta gravidade concreta. Aduz, ainda, que o paciente é portador do vírus HIV e não está sendo recebendo as medicações necessárias desde foi segregado cautelarmente. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese em particular, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida. Com efeito, em que pese conste dos autos cópia da decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódias e da decisão que indeferiu o seu pedido de revogação, apenas tais documentos não são suficientes para a análise do writ. O habeas corpus não está adequadamente instruído, na medida em que não veio acompanhado das cópias das Ocorrências Policiais, dos Relatórios Finais dos Inquéritos Policiais, da Representação da Autoridade Policial, onde requerida a prisão preventiva do paciente, secundada do parecer favorável do Ministério Público, da Denúncia e de seu respectivo recebimento, documentos estes essenciais para o exame da tutela requerida. Por fim, na decisão que analisou pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar do paciente, o juízo coator asseverou que, a despeito da primariedade dos requerentes, é inconteste que estes são investigados em diversos procedimentos policiais (ID 19455038). Quanto ao quadro de saúde do paciente, apesar de comprovado que este é portador do vírus HIV, consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação preventiva (ID 19455035) que o juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF oficiou o juízo da Vara de Execuções Penais acerca dos cuidados médicos que deveriam ser dispensados ao paciente. Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que atualmente o processo 0704098-75.2020.8.07.0014, aguarda relatório médico a ser remetido pela VEP sobre a possibilidade de garantia da saúde do custodiado. Por oportuno, confira-se o teor da decisão judicial prolatada pela VEP em 13/8/2020, juntada no referido feito em trâmite na da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF: (...)Assim, em atenção a solicitação do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, remetam os autos para o presídio onde o interno está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do citado pedido, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de seja encaminhada ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará. Encaminhem cópia da presente decisão ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará para instrução da Ação Penal 0404852-87.2020.8.07.0015 e aguardem a juntada do relatório médico para igualmente remetê-lo para aquele douto Juizo.. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, deem ciência ao Ministério Público e à Defesa. (...) Por fim, saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Assim sendo, diante da deficiência de instrução dos autos e não demonstrada a alegação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator